Tribunal: TJDFT
Processo: 0040056-57.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO EMBARGANTE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LITIGIOSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076 STJ.
1. Restando demonstrado que o terceiro embargante adquiriu imóvel sabendo que sobre ele já pendia demanda judicial e cujo direito a propriedade, posteriormente, foi reconhecido a outrem, culminando, consequentemente, na extinção dos embargos de terceiro sem apreciação do mérito por perda superveniente do interesse de agir, em respeito ao princípio da causalidade, deve ele (terceiro embargante) arcar com o ônus de sucumbência.
2. No que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recursos Especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), fixou a tese de que somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. No caso concreto, o valor da causa não pode ser considerado irrisório, razão pela qual deve ser mantida a fixação dos honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, por ser incabível o seu arbitramento por equidade.
4. O pré-questionamento a fim de interposição de recursos especial e extraordinário exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
5. Recurso conhecido e não provido.